Tribunal: TJMT
Processo: 1021331-43.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021331-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (AGRAVADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVADO), IVANILDO LAURENTINO DE OLIVEIRA - CPF: 021.081.081-57 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CPA - CONSULTORES & PERITOS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 08.405.178/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA VITORIA - CNPJ: 05.814.526/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS RENASCER - GLEBA MESTRE I - CNPJ: 33.545.749/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VINNICIUS GABRIEL BRUN DOS SANTOS - CPF: 008.295.311-22 (ADVOGADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (ADVOGADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEIS ARREMATADOS – COROLÁRIO DA ARREMATAÇÃO – SEGURANÇA JURÍDICA – AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – SUSPENSÃO DO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A imissão na posse e a expedição de carta de arrematação são consequências indissociáveis das arrematações efetivadas no leilão, cuja legitimidade foi reconhecida e afirmada por esta Câmara Cível em outras ocasiões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Recuperação Judicial nº 1578-34.2013.811.0010,
indeferiu
o formulado pela empresa agravante, em relação uma parte das áreas (matrículas nº’s 848, 1.083,07.135, 9.220, 9.222, 9.005, 9.096, 1.311 e 3.645 CRI de Jaciara, com área de 14.742,11997 ha’s onde estavam plantados os canaviais que compõem o ativo biológico (cana de açúcar) da UPI) objeto de arrematação judicial ocorrida na recuperação judicial das agravadas, além de determinar a expedição de mandado de verificação.

Informa a agravante que é arrematante em hasta pública, ocorrida na presente recuperação judicial e teve expedida em seu favor carta de arrematação, porém nunca foi expedido mandado para sua imissão na posse do que arrematou.

Alega que não está sujeita a recuperação judicial, que a arrematação está perfeita e acabada, tendo inclusive transitado em julgado a decisão que a validou, e que, mesmo se eventualmente sobrevier a falência das recuperandas, tal convolação não terá o condão de invalidar a arrematação judicial dos imóveis.

Aduz que os imóveis rurais vêm sendo objeto de sucessivas invasões e turbações por um grupo de pessoas, que diz formar movimento auto intitulado união da vitória, os quais atuam em total desrespeito à arrematação ocorrida no Juízo Universal da Recuperação Judicial.

Desse modo, requer, a concessão da tutela de urgência, para:
I-)
para determinar que seja suspenso, até o final julgamento do presente agravo de instrumento, o processamento do pedido de falência; e
II-)
deferir a imissão de posse nas áreas mencionadas, integrantes da UPI.

A liminar recursal foi parcialmente deferida no id. 62123468.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 66819461.

Em petições de Id’s. 71946468 e 71959459, a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Vitória
,
Associação de Pequenos Produtores Rurais Renascer
e a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
informaram que:

- foram cientificadas da decisão proferida por este Relator (em sede de liminar recursal - Id. 62123468), qual seja, imitir a Agravante na posse dos
imóveis rurais
, representados pelas matrículas nº’s 848, 1.083, 07.135, 9.220, 9.222, 9.005, 9.096, 1.311 e 3.645 CRI de Jaciara, com área de 14.742,11997 ha’s onde estavam plantados os canaviais que compõem o ativo biológico (cana de açúcar) da UPI objeto de arrematação judicial ocorrida na recuperação judicial das Agravadas;

- os trabalhadores rurais cultivam tão somente agricultura familiar de subsistência, com plantio de hortaliças, melancia, tomate, abobrinha, quiabo, pimenta, verduras, sendo vendidas nas Cidades de Jaciara, Campo Verde e Rondonópolis;

- na data de 11 de janeiro de 2021, teve o patrimônio das famílias de seus associados indevidamente destruído;

- a Agravante deixou de prestar informações primordiais para o deslinde da causa neste particular, qual seja, que o imóvel rural consistente na
Gleba Mestre I, registrada sob a Matrícula nº 5.036 RGI de Jaciara-MT
, onde está ocorrendo a imissão de posse, é de propriedade da União, não abarcada pelo patrimônio das recuperandas (Agravadas) e que não foi objeto da arrematação judicial realizada pela empresa Agravante;

- há aproximadamente 11 (onze) anos os membros dos referidos movimentos sociais esperam acampados às margens da Rodovia BR 364, no Km 387, por essas terras, aguardando pelas providências administrativas e por inúmeras decisões judiciais, e que moram debaixo de barracas de lona, em condições precárias, e cultivam ordenadamente a terra mediante o labor de suas famílias ao menos há 07 (sete) anos;

- os assentamentos estão legalizados (Portaria do INCRA/SR-13/Nº009/04 de março de 2004) e visam atender ao quanto disposto no Estatuto da Terra, tendo sido Criado o projeto “PA MESTRE”, com o objetivo de assentar famílias de trabalhadores rurais sem terra;

- a decisão agravada foi no sentido de que o senhor Oficial de Justiça se dirigisse ao local e elaborasse laudo de constatação para o fim de se aferir a veracidade das informações quanto a existência de pessoas no local;

- no presente recurso foi pedido que fosse concedida liminar, imitindo a Agravante na posse da parte das glebas integrantes da UPI que estaria sendo turbada e ocupada por grupo de pessoas que denomina movimento união da vitória.

Desse modo, requerem que a empresa Agravante se abstenha de:

a-)
ingressar na Gleba Mestre I, que se encontra na posse da União, particularmente na área onde se encontram assentados os membros das peticionantes;

b-)
qualquer iniciativa para remoção, da Gleba Mestre I, dos trabalhadores rurais existentes no local, de seus animais e de seus bens ou para destruição de suas culturas e plantações; e

c-)
causar qualquer embaraço ou constrangimento aos membros dos movimentos populares ao transitarem pelas estradas e vias que atravessam os bens arrematados judicialmente.

A empresa Agravante, em manifestação de id. 77369990 refuta integralmente as assertivas trazidas
Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Vitória
,
Associação de Pequenos Produtores Rurais Renascer
e a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. naume Denise Nunes Rocha Müller, em parecer de id. 72940962, aduziu acerca da necessidade de intimar a União para manifestar a respeito de possível interesse no presente caso, bem como, a solicitação de informações ao Juízo da Recuperação Judicial, uma vez que este informou que as áreas de propriedade da União, referentes à matrícula nº 5.036, não tinham sido integradas ao plano de recuperação (id. 71946487).

Por fim, após a manifestação da União e do Juízo Recuperacional, requereu nova vista dos autos para emissão do parecer no mérito.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, esclareço que o pedido do
Parquet
(manifestação da União e do Juízo Recuperacional), neste instante e nestes autos, se mostra desnecessário, pois o que se está em evidência aqui, é o direito de aquisição e utilização de UPI, sendo que a União, por já ter ingressado com Ação Possessória contra a Agravante, poderá nesta nesta ação, discutir e se manifestar a respeito do seu direito.

No que tange a manifestação do Juízo Recuperacional, também entendo como despiciendo, na medida que a matéria aduzida pelo
Parquet
(imóveis leiloados e arrematados) se confunde com o mérito deste Recurso.

Desse modo, com as devidas vênias a eminente representante do Ministério Público, deixo de acolher os pedidos por ela formulados.

A ordem de reintegração da Agravante, exarada na liminar recursal, diante dos informes noticiados pela
Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Vitória, Associação de Pequenos Produtores Rurais Renascer
e a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
foi suspensa no id. 72044454.

Quando do recebimento da ordem de suspensão, o Oficial de Justiça José Audeniro Feitosa, certificou o seguinte:

Certificamos e damos fé que, em cumprimento ao mandado devidamente assinado pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara desta cidade e Comarca de Jaciara-MT. E extraído dos autos acima mencionado. Dirigimo-nos ao endereço indicado, imóveis rurais, representados pelas matrículas n.ºs 848, 07.135, 9.220, 9.222, 9.005, 1.311, e 3.645 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara, com área de 14.742,11997, com reforço da polícia militar, comandada pelo Tenente Coronel PM Candido, e sendo assim, após as formalidades legais, de forma pacífica e ordeira de todos os presente,
intimamos os líderes da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da União da Vitoria e da Associação de Pequenos Produtores Rurais renascer e diversos outros pessoas ali presente, que demos início aos trabalhos às 07h30min horas do dia 11 de janeiro do corrente ano, que tomaram ciência da ordem para desocupação, bem como, procedemos o deslocamento por toda área comunicando as outras famílias da decisão para desocupação, ressaltamos ainda, que as pessoas que não possuíssem destino poderiam serem deslocadas para área cedida pela Prefeitura Municipal, denominada “BURITI”, e os que não possuíssem condições de transportes, a empresa disponibilizaria recursos para transporte dos pertences
.
O requerente forneceu todos os meios para realização da desocupação das áreas solicitados pelo estudo de situação realizado pela Policia Militar anteriormente, através de 05 caminhões, 01 retroescavadeira e trabalhadores braçais para ajudar na remoção das famílias
.
Contatamos que a ordem determinava expressamente em imitir a requerente na posse dos imóveis rurais, objeto de arrematação judicial ocorrida na recuperação judicial, assim após a cientificar de todos, iniciou-se a retirada dos assentados e a acomodação dos pertences nos caminhões da empresa para posteriormente ser levados ao Buriti, bem como, a empresa procedeu os trabalhos de limpeza e
começou a derrubada de 15 barracos que já estava desocupados ou abandonados
, destacamos ainda, que por ordem do tenente Coronel Candido, proibiu a destruição de qualquer cultivo de subsistência mantido pelas famílias, preservando ate mesmo a mata originaria do local. Certificamos ainda, que no mesmo dia por volta das 17h20min horas, o Tenente Coronel Candido determinou a empresa que suspendesse qualquer derrubada de barracos, mesmo os que estivessem desocupados ou abandonados, ate que a empresa fosse totalmente imitida na posse das áreas, após tratativas com as lideranças dos movimentos, para evitar qualquer tipo de comoção.
No decorrer dos trabalhos não houve qualquer relato de abuso ou mesmo de coação por nenhuma das partes, transcorrendo com tranquilidade
. No decorrer do cumprimento, já no dia 12 do corrente mês, às 13h30min horas, fomos comunicados pela gestora da 2ª Vara, senhora LUANA, informando de nova decisão do Tribunal de Justiça de Mato Gross que suspendeu o cumprimento da imissão, portanto, intimamos a liderança dos movimentos da nova decisão, bem como, solicitamos a suspensão de qualquer atividade de remoção e pedimos a desmobilização da estrutura montada pela requerente. E o que tínhamos a certificar, devolvendo o mandado em cartório para os fins de direito.

Pois bem.

De início saliento que a ordem de suspensão alhures mencionada, não detinha como escopo, tampouco o condão de revolver o direito aplicado no mérito do presente Agravo, mas tão somente verificar possíveis desajustes no aspecto fático exposto pelas partes.

Desse modo, depois de analisar os argumentos das partes, tenho que o pleito de imissão da Recorrente, na posse da parte das glebas integrantes da UPI deve ser deferido.

Como relatado, a empresa Agravante arrematou em hasta pública, ocorrida na recuperação judicial, parcela de uma área que compõe a UPI – Unidade Produtiva Individual, da qual fazem parte os direitos de arrendamento, pelo prazo de 40 anos, de aproximadamente quatorze mil hectares que circunvizinham a indústria também integrante de tal UPI. E para tanto, teve expedida em seu favor, carta de arrematação, porém nunca foi expedido mandado para sua imissão na posse do que arrematou.

Eis o teor da referida Carta:

Como não houve, nem embargos à arrematação e nem recurso contra a decisão que a validou, ela foi normalmente expedida e entregue à Agravante.

Frisa-se, conforme consta da alusiva Carta, que a Agravante não arrematou a propriedade, mas sim o direito de posse das glebas, pelo prazo de 40 anos, mediante pagamento de contraprestação, equivalente ao valor do arrendamento.

Esta arrematação foi feita no Juízo Universal da Recuperação Judicial e obriga a todos.

Esta Corte, em decisões anteriores (RAI nº 87.369/2016, RAI nº 37.008/2014 e Reclamação nº 101056-82.2018), já exarou que a arrematação judicial está perfeita e acabada, e que a Agravante não está sujeita a processo de Recuperação Judicial, mas sim, apenas e tão somente aos termos do edital de venda da UPI que arrematou.

É de bom alvitre mencionar o art. 903 do CPC (com redação praticamente idêntica ao do art. 694 do CPC/73, que vigorava quando da arrematação dos autos):

Art. 903.
Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma
de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

O objetivo desse dispositivo é de garantir a estabilidade à arrematação; porém, ela ainda pode ser anulada por vícios intrínsecos, não sendo verdadeiramente imutável.

Nesse sentido, o STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PROCESSO QUE TRAMITA POR CONTA E RISCO DO EXEQUENTE. ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA. ALEGAÇÃO, EM EMBARGOS À ARREMATAÇÃO, DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE. ARREMATAÇÃO EFETUADA. DESCONSTITUIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.PREQUESTIONAMENTO.IMPRESCINDIBILIDADE.

[...]

2.
O artigo 694, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, assinado o auto pelo juiz, arrematante e serventuário da Justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável. É nítido que a norma busca conferir estabilidade à arrematação, não só protegendo e, simultaneamente, impondo obrigação ao arrematante, mas também buscando reduzir os riscos do negócio jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução
.

3. Nesse passo, conforme se infere do disposto no artigo 694, parágrafos, do Código de Processo Civil, em regra, mesmo eventual procedência dos embargos do executado, se não for por fundado vício intrínseco à arrematação, não afeta a eficácia desse ato e os interesses do arrematante - terceiro de boa-fé que, ademais, não lhe deu causa.

[...]

6. Recurso especial não provido. (REsp 1313053/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 15/03/2013).

Essa irretratabilidade, no entanto, não se confunde com a transmissão da propriedade, que continua ocorrendo nos termos do art. 1.245 do Código Civil, ou seja, com o registro do instrumento translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Essa diferenciação restou cristalizada em julgado do STJ envolvendo duas arrematações, em que prevaleceu a segunda, registrada, sobre a primeira, não registrada:

RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS - IMÓVEL PENHORADO E ARREMATADO EM EXECUÇÃO FINDA, SEM O REGISTRO DOS RESPECTIVOS ATOS - POSTERIOR PENHORA E ARREMATAÇÃO DO MESMO BEM EM OUTRO PROCESSO EXECUTIVO, COM AS CORRELATAS TRANSCRIÇÕES NO ASSENTAMENTO IMOBILIÁRIO - TRANSMISSÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ

[...]

6.
A arrematação, como dito no art. 694, caput, do Código de Processo Civil, após a assinatura do auto, será considerada "perfeita, acabada e irretratável", contudo a eficácia destinada pelo referido dispositivo não pode se sobrepor a lógica posta pelo sistema registral brasileiro. Ou seja, pela matrícula do bem é que se toma conhecimento de eventuais gravames incidentes sobre ele e pelo registro do título é que se opera a transmissão da propriedade. Dar eficácia erga omnes a primeira arrematação não registrada desprestigia a confiança no registro e a boa-fé daqueles que nele confiam
.

6.1. A estabilidade outorgada ao auto de arrematação pela fórmula "perfeita, acabada e irretratável" não é infensa ao tratamento ordinário dado aos negócios jurídicos, pois "aperfeiçoada a arrematação, com a lavratura do auto, resta materializada causa de transferência da propriedade com todos os direitos que lhe são inerentes, ressalvados aqueles que dependem, por lei, de forma especial para aquisição." (REsp 833036/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 28/03/2011)

7. O registro imobiliário é o meio adequado para a transmissão da propriedade no sistema jurídico brasileiro. Não obstante a realização de negócio jurídico subjacente, somente por meio do registro se alcança a titularidade da propriedade. Assim o é porque o sistema registral constitui mecanismo de proteção da fé-pública e garantia da estabilidade do tráfico jurídico negocial. Precedentes.

7.1.
A carta de arrematação é título hábil a promover a alteração da titularidade do registro imobiliário, nos termos dos arts. 532, III, do Código Civil de 1916, 167, I, n. 26, da Lei n. 6.015/73
. [...] 9. Recursos especiais providos em parte, para julgar improcedente o pedido contido na exordial, invertendo-se os ônus sucumbenciais. (REsp 1045258/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 10/12/2013)

Por outro lado, não se pode dizer que não decorrem efeitos jurídicos da assinatura do auto de arrematação, conforme se observa do seguinte precedente do STJ:

LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. BEM IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA. DIREITOS DECORRENTES DO PACTO LOCATÍCIO. TRANSFERÊNCIA AO ARREMATANTE. TERMO INICIAL. LAVRATURA DO ATUO DE ARREMATAÇÃO. DICÇÃO DO ART. 694 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EX-PROPRIETÁRIO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE DESPEJO APÓS O AUTO DE ARREMATAÇÃO.

1. Nos termos da redação do art. 694 do Codex Processual, vigente à época da realização do ato processual, "
Assinado o auto pelo juiz, pelo escrivão, pelo arrematante e pelo porteiro ou pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável
."

2.
Aperfeiçoada a arrematação, com a lavratura do auto, resta materializada causa de transferência da propriedade com todos os direitos que lhe são inerentes, ressalvados aqueles que dependem, por lei, de forma especial para aquisição
.

3. Transferência ao Arrematante dos direitos de uso e/ou fruição do imóvel locado, que prescindem de forma especial translatícia, bem como do direito de obter a transferência do domínio, a qual condiciona-se ao registro de título.

4. Aperfeiçoada a arrematação, nos termos o art. 694 do CPC, após a lavratura do respectivo auto, carece de legitimidade ativa ad causam para propositura de ação de despejo o Locador, ex-proprietário do imóvel arrematado, na medida em que configurada a sub-rogação ao Arrematante dos direitos decorrentes do pacto locatício relativo ao imóvel adquirido.

5. Recurso especial provido. (REsp 833.036/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 28/03/2011)

No caso dos autos, restou demonstrado que as dificuldades relativas à imissão na posse referem-se ao processo de falência/recuperação judicial,
mormente à invasão do imóvel posteriormente à arrematação
.

Desse modo, entendo que, independentemente de quem detenha o domínio das glebas, se a União, as Recuperandas, ou os seus Sócios, certo é que, seja quem for reconhecido como dono, para ele restará o direito de receber o valor correspondente ao arrendamento da terra, pois este direito de posse arrematado pela Agravante
já está consolidado
, incontestável, findo e acabado, como já decidiu esta colenda Câmara, nos precedentes retromencionados.

Além disso, como já mencionado no início, a União arrecadou administrativamente o imóvel, e entrou com Ação Reivindicatória contra as Recuperandas, vencendo em primeiro grau, obtendo, inclusive, mandado de imissão de posse.

Entretanto, na data de 01.02.2019, a Juíza Federal Karen Regina Okubara, suspendeu o feito, nos seguintes dizeres: “...
declaro a suspensão dos atos processuais e, nos termos do artigo 313, § 2º, I, do CPC
, determino intimação da União para, no prazo de 2 (dois) meses, promover a citação do espólio de Willian Habib Naoum, de Ângela Maria Santos Naoum e seu cônjuge Georges Habib Naoum, falecido mais recentemente (fl. 1.843), bem como de Alzira Gomes Naoum (fl. 1.846), devendo indicar os herdeiros somente no caso de encerramento ou não abertura da partilha
”.

Até o presente momento, conforme consulta ao sítio eletrônico do TRF 1 (https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php),
o feito encontra-se suspenso
, e por conseguinte, o mandado de imissão.

Dessa feita, a situação fática encontra-se da seguinte forma:

- a posse dada a União é a mesma que as Recuperandas possuíam, pois, a imissão decorreu de decisão proferida na ação reivindicatória proposta pela União contra àquelas;

- as Recuperandas não tinham a posse direta do imóvel, pois este direito de posse foi alienado em hasta pública para a empresa Agravante;

- as Recuperandas tinham a posse indireta do imóvel e, com ela, o direito de receber a contraprestação a ser paga pela arrematante\Agravante, equivalente ao preço do arrendamento do imóvel.

- a União, foi imitida na posse indireta do imóvel, passando, em tese, a ter o direito ao recebimento da contraprestação pelo exercício do direito possessório arrematado pela Agravante.

Assim, vale mencionar que, porquanto naturalmente estreita, a via do agravo de instrumento não comporta discussão exaustiva a respeito das controvérsias jurídicas que tangenciam a questão decidida no interlocutório recorrido. Tal recurso, com efeito, presta-se tão somente à impugnação do comando decisório,
à avaliação quanto a seu acerto ou desacerto
.

Por essa razão é que, ainda que demonstrada a propriedade atual da União sobre o bem adquirido via arrematação em leilão extrajudicial (Lei n. 11.101/2005), quando há acirrada discussão sobre a validade formal do ato, com o desencadeamento de diversas ações judiciais (ação reivindicatória, além da presente ação de imissão na posse), o cenário recomendaria cautela, para que se aguardasse o exaurimento da cognição, com o consequente julgamento da lide.

Todavia, entendo que não há que se falar em prejuízo ou risco de dano à União, uma vez que, eventual obrigação decorrente do êxito reivindicatório pelo ente Federal, poderá ser resolvida em perdas e danos e não irá repercutir na presente demanda.

Ademais, o risco de lesão grave e de difícil reparação se consubstancia no fato da Agravante estar impedida de usufruir o imóvel, bem como na possibilidade de sua depreciação.

No que tange, ao pleito da
Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Vitória
,
Associação de Pequenos Produtores Rurais Renascer
, entendo que não comporta acolhimento, na medida que ingressaram na área que já estava em litígio entre as Recuperandas (USINA JACIARA S A e USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA) seus sócios proprietários e a União.

Dessas exposições, fica patente que a imissão de posse da empresa Arrematante\Agravante, é consequência da arrematação e, por isso, é uma providência necessária a ser tomada pelo Judiciário, que promoveu a venda judicial do bem.

Quanto ao pedido de suspensão do processo de falência, por ora indefiro
, haja a vista inexistir prejuízo à recorrente, pois mesmo que o processo de recuperação judicial seja convolado em falência, esta não prejudica ou afeta a arrematação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de determinar a imissão da recorrente, na posse de parte das glebas integrantes da UPI por ela arrematada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021